Tribunal: TJPA
Processo: 0803360-50.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803360-50.2022.8.14.0008

APELANTE: EDNALDETH ROSA OLIVEIRA, ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA, NAZARE JOSIANA BATISTA SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. PEDIDO GENÉRICO. DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 171, §4º c/c art. 71, CP e art. 288, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na busca e apreensão por suposta realização em endereço diverso do autorizado; (ii) analisar a existência de provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes; (iii) definir se o pedido genérico de redução da pena deve ser conhecido; e (iv) examinar os pedidos de regime inicial mais brando, substituição da pena, dispensa de custas e multa, e concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da busca e apreensão é rejeitada por ausência de prova da realização da diligência em local diverso do autorizado judicialmente, constando nos autos que o endereço da apreensão corresponde ao constante no mandado.

4. A absolvição por insuficiência de provas é afastada, pois os depoimentos das vítimas — em especial idosos de baixa escolaridade — e os elementos colhidos na fase investigatória e judicial demonstram de forma coesa a materialidade e a autoria dos crimes, corroborados por laudos periciais e relatórios da Polícia Civil na "Operação Abutres".

5. O pedido de redução genérica da pena não é conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória.

6. Os pedidos de substituição da pena, alteração de regime inicial e isenção de pena de multa são rejeitados por incompatibilidade com o quantum da pena e ausência de previsão legal para isenção da pena pecuniária em razão de hipossuficiência.

7. O pedido de concessão da justiça gratuita é indeferido pela ausência de comprovação de hipossuficiência, sendo a análise de eventual suspensão de custas matéria afeta à execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não se reconhece a nulidade da busca e apreensão quando ausente comprovação de que a diligência foi realizada em endereço diverso do autorizado. 2. A palavra das vítimas, ratificada em juízo e corroborada por outros elementos de prova, possui valor probatório suficiente à condenação nos crimes patrimoniais praticados mediante fraude. 3. O pedido genérico de redimensionamento da pena, desacompanhado de impugnação específica, não deve ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 4. A pena de multa é de imposição obrigatória e não pode ser afastada pela simples alegação de hipossuficiência econômica. 5. A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência, cabendo a análise de suspensão do pagamento à fase de execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 171, § 4º; 288; 33, §2º, alíneas “a” e “b”; 44, I. CPP, arts. 156, 386, II, V e VII; 387, IV; 616; 804. RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 581.240/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 09.06.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.383.364/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.04.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.905/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019; TJPA, ApCrim nº 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022.; TJCE, ApCrim nº 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; TJMT, A
pCrim nº 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente os recursos e, nessa extensão, negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ednaldeth Rosa Oliveira, Adelci dos Santos Amaral de Souza e Nazaré Josiana Batista Sodré apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que a primeira a 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado e os dois últimos a 5 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 171, §4º, c/c art. 71, e art. 288, todos do Código Penal (ID 13478421).

O apelante Adelci dos Santos Amaral de Souza requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição aos moldes do art. 386, II, V e VII do CPP (ID 13632761).

A recorrente Ednaldeth Rosa Oliveira, por sua vez, suscita, em preliminar, a nulidade de todas as provas produzidas no processo, alegando que decorreram de busca e apreensão ilegal. No mérito, quanto ao crime de estelionato, pugna pela absolvição diante da nulidade do acervo probatório, e relação ao delito de associação criminosa, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que não há elementos que comprovem sua participação na infração penal. De forma subsidiária, requer a redução da pena imposta, a fixação de regime inicial mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o direito de recorrer em liberdade e a oitiva de testemunhas (ID 13760516).

Por outro lado, a apelante Nazaré Josiana Batista Sodré também deduz pleito absolutório fundado na insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, aplicação do regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afastamento da reparação de danos e isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais (ID 14613901).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 17291725, ID 17291726 e ID 17291727), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 20932444).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento

parcial
dos recursos de
Adelci dos Santos Amaral de Souza
e
Ednaldeth Rosa Oliveira
.

Isso porque o recurso de
apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do direito de
recorrer em liberdade
sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

De outro lado, a apelação de
Ednaldeth Rosa Oliveira
pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, sustentando a nulidade da busca e apreensão domiciliar, e de todas as provas que dela decorreram, sob o argumento de que foi efetivada em endereço diverso do que foi autorizado judicialmente.

Contudo, a tese de ilicitude da prova
não
merece ser acolhida, visto que a defesa não comprovou que a diligência foi realizada em endereço diverso. O auto circunstanciado de busca e arrecadação atestou que o endereço da apreensão foi na Rua do Livramento, n. 750, Bairro Centro, Ananindeua/PA (ID 13478107), mesmo endereço que consta na decisão e no mandado (ID 13478093, pág. 16) .

Destaca-se que a busca e apreensão de objetos constitui uma etapa inicial da cadeia de custódia, que no presente caso culminou com a extração de dados dos aparelhos celulares dos acusados.

Portanto,
mera alegação
da defesa de irregularidade no cumprimento do mandado, sem a devida comprovação, não tem o condão de anular a prova, considerando que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Noutro giro, apesar do art. 616 do CPP prever a possibilidade, em casos excepcionais, de na fase recursal ser feito novo interrogatório, reinquirição de testemunhas ou determinadas outras diligências, no caso em análise, o pedido da apelante
Ednaldeth Rosa Oliveira
para a oitiva de novas testemunhas
não
se mostra pertinente, em razão das provas já existentes nos presentes autos.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça “consolidou o entendimento de que o Tribunal, diante do conjunto probatório já produzido, tem a faculdade de determinar ou não a realização de novas diligências, sendo imprópria a implementação de nova instrução processual no segundo grau de jurisdição” (STJ,
AgRg no HC n. 581240/RS
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 09/06/2020), mormente quando não evideciada a necessidade da medida, como na espécie.

Nesse espeque,
rejeito
a
preliminar
de
nulidade.

No
mérito
, o pedido dos três apelantes de absolvição por insuficiência de provas não conduz ao provimento do recurso.

Os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
e
autoria
dos crimes de estelionato e associação criminosa restaram comprovadas pela prova testemunhal, baseada na palavra das vítimas, e pelos elementos de informação da fase de investigação, referente à operação “Abutres” da Polícia Civil, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

Do crime de estelionato – art. 171 do CP

[...]

A materialidade restou devidamente comprovada por meio de depoimento das vítimas.

Ficou evidenciado que as vítimas sofreram prejuízos em razão de terem sido induzidas em erro.

A conduta consistia em ludibriar as vítimas, por meio de fraude, em que lhes eram prometidos serviços diversos (serviços de advocacia para regularização de empréstimo, mudança de benefício para aposentadoria e concessão de aposentadoria), quando na verdade os autores, de posse dos cartões bancários, senha e documentos pessoais, realizavam empréstimos, sem o consentimos das vítimas e sem que esses valores fossem repassados as vítimas.

A autoria recai sobre os réus, conforme depoimentos prestados, vejamos.

Em síntese as vítimas narram que a ré Enaldeth, vulgo Dra. Rosa, se apresentava como advogada e prometia: transferir conta e mudança de agência / banco, concessão de aposentadoria, mudança de benefício previdenciário para aposentadoria, solução de empréstimo com juros abusivos e outros. As vítimas relataram que as rés pegavam cartão e senha do banco, alguns também documentos pessoais. Aduzem que lhes era repassado o valor do benefício, até descobrirem que havia sido feito empréstimo, sem sua anuência e sem que os valores tomados a título de empréstimo lhes tenha sido repassado. As vítimas amargaram prejuízos e ficaram recebendo seus benefícios com desconto do empréstimo.

No que se refere à individualização das condutas, as vítimas narram que a ré Enaldeth, vulgo Dra. Rosa era a suposta advogada, ao passo que a ré Nazaré, vulgo Naza era uma espécie de secretária, ao passo que o réu Aldeci, esposo de Enaldeth era seu motorista.

Diversamente do que pretende a defesa de Nazaré, sua conduta não se limitava em captação de clientes, desconhecendo toda a engrenagem criminosa, sendo uma mera funcionária ou colaborada, ao contrário, Nazaré tinha ciência e participava ativamente do crime, captando cliente, recebendo valores em sua conta pessoal, tratativas com o gerente do banco no que se refere a abertura de conta e liberação de valores e outros, conforme constata-se do relatório investigativo da análise de dados extraídos do seu aparelho celular.

Por último, o réu Aldeci, marido da ré “Dra. Rosa”, apesar de ser apontado apenas como motorista, tinha ciência da prática criminosa, não sendo um mero motorista. Além de ter ciência, pois como marido sabia que sua esposa não era advogava, não só lhe apoiava como se beneficiava da prática criminosa. Sua atuação tinha papel importante conferindo maior legitimidade à atuação fraudulenta, fazendo transparecer veracidade à atividade da suposta advogada, além de transportar vítimas até às agências bancárias para a realização das operações criminosas perpetradas pelo grupo liderado pela ré Enaldeth (Dra. Rosa). Nesse particular, vale salientar que algumas vítimas apontam o réu como motorista da “Dra Rosa”, ao passo que outros o apontam como uma espécie de segurança pessoal.

Dito isso, não há dúvidas de que a atuação do réu é relevante para o sucesso da empreitada criminosa, especialmente se considerarmos o nível social e intelectual das vítimas, pessoas de pouco estudo, moradores da zona rural, para as quais a apresentação como advogada bem-sucedida, com motorista / segurança pessoal era peça importante para ganhar a confiança das vítimas e viabilizar a ação criminosa.

Por último, conforme demonstrado – qualificação das vítimas constantes dos autos – em sua maioria são pessoas idosas (mais de 60 anos), nos termos da lei, determinando, pois, a incidência da causa de aumento do art. 171, § 4° do CP.

Dito isso, o fato é típico (art. 171 e § 4° do CP) ilícito (não há causa excludente) e culpável (os réus são imputáveis, possuem consciência da ilicitude de suas condutas e deles era possível exigir conduta diversa).

[...]

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – art. 288 do CP.

[...]

A materialidade e autoria restaram satisfatoriamente comprovadas, por meio dos depoimentos prestados em juízo.

As vítimas narraram a atuação de cada um dos membros – sendo três réus os denunciados nesse processo – e a investigação como um todo revelou a possível participação de outras duas pessoas – Nilce e o Gerente da CAIXA.

Soma-se a isso o fato de que ficou demonstrado o caráter permanente da organização, revelando que a união para a prática de crimes não se limitou à algo eventual, era permanente e duradoura, com a definição de tarefas.

Posto isso, o fato é típico, ilícito e culpável. (ID 13478421).

Nesse sentido, a vítima idosa Maria do Socorro Sousa Brito afirmou, no seu depoimento judicial, que reside numa comunidade de zona rural e que a ré Ednaldeth Rosa chegou no local, através de uma das moradoras de nome “Nice”, apresentando-se como advogada “Dra. Rosa” e alegando que conseguia cancelar empréstimos, conquistando a confiança dos moradores. A vítima aduz que desejava mudar de banco e que buscou os serviços da acusada, que pegou o cartão bancário da idosa. Posteriormente, descobriu que a acusada tinha feito um empréstimo de R$ 16.000,00 sem a sua autorização e se apropriou do valor (ID 13478244, ID 13478245 e ID 13478246).

Da mesma forma, a vítima idosa Miguel Araújo Brito relatou em Juízo que não sabe ler e escrever e que ré Ednaldeth Rosa se apresentou como doutora (advogada) e que poderia converter o benefício de prestação continuada do idoso (BPC) em aposentadoria, o que lhe fez entregar o seu cartão e senha para acusada, porém, ela lhe aplicou um golpe de R$ 32.000,00. Afirmou que junto com ré Ednaldeth Rosa também foram à abordagem na comunidade os acusados Adelci dos Santos (esposo de Ednaldeth) e Nazaré Josiana (Naza) que coletava documentos (ID 13478249 e ID 13478250).

Corroborando com os depoimentos, a Polícia Civil de Barcarena/PA realizou as investigações sob a denominação “Operação Abutres” e elaborou o Relatório Final, indiciando os acusados por restar demonstrada a materialidade e autoria delitiva, sendo encontrados na posse dos réus os documentos pessoais, os cartões bancários e as senhas das vítimas (ID 13478122, pág. 5).

Vale mencionar, ainda, o Relatório de Análise de Extração de Conteúdo nº 002/2022/DPBAR/PCPA, elaborado pela Polícia Civil, após a devida autorização judicial para a apreensão de aparelhos celulares e quebra de sigilo de dados, sendo identificados arquivos de empréstimos bancários das vítimas e identificadas conversas pelo aplicativo Whatsapp entre os acusados ajustando os crimes, além de diálogos com funcionário da Caixa Econômica Federal para a concretização da empreitada criminosa (ID 13478128).

Ante o quadro, tenho que o depoimento judicial das vítimas, aliado aos elementos informativos, formou um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Nesse contexto, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2462905/TO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/02/2024), o que é o caso dos autos, já que as apreensões de objetos e extração de conversas de celulares, efetivados na fase de inquérito, foram confirmados pelos depoimentos judiciais das vítimas.

Além disso, “nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima - como espécie insculpida no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo”, “gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1383364/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/04/2019).

No tocante ao pleito subsidiário das apelantes
Ednaldeth Rosa Oliveira
e
Nazaré Josiana Batista Sodré
para o
redimensionamento da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a reforma da reprimenda, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Relator Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Relator Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Relator Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Quanto aos pedidos das apelantes
Ednaldeth Rosa Oliveira
e
Nazaré Josiana Batista Sodré
, para aplicação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando e para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mostram-se incabíveis, ante a manutenção do quantum de pena estabelecida pelo magistrado primeiro grau, estando em consonância com o art. 33, §2º, alíneas “a” e “b”, e com o art. 44, I, ambos do CP.

Resta prejudicada a análise do pedido da apelante
Nazaré Josiana Batista Sodré
para afastamento da reparação de danos, em virtude do Juízo a quo ter declarado expressamente na sentença que deixou de aplicar o art. 387, IV do CPP (ID 13478421), incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Sob outro enfoque,
inadmissível a dispensa da pena pecuniária
requerida pela apelante Nazaré Josiana Batista Sodré, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1º/09/2020).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,

ApCrim
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Por derradeiro, quanto ao pleito da apelante
Nazaré Josiana Batista Sodré
de concessão da justiça gratuita e isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (
Súmula nº 6
), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira da ré, que inclusive está sendo patrocinada por advogada particular.

Nesse cenário, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2019.

Diante do exposto, conheço parcialmente os recursos, e nessa extensão, nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025